Tribunal: TJSP
Processo: 2146186-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança referente ao negócio jurídico descrito na exordial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança referente ao negócio jurídico descrito na exordial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias, que não se revela excessiva – Proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido - Agravo interno prejudicado.